Tribunal: TCU
Processo: 006.086/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2984/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.086/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anadelle de Souza Teixeira Lima (XXX.891.996-XX); Andre Luis Mendonca (XXX.672.596-XX); Andre Luiz Canteri (XXX.209.639-XX); Andreia Pereira Martins da Silva (XXX.997.479-XX); Daniela Alexandra Halatczuk Hrehuchuk (XXX.648.869-XX); Eder Babygton Alves (XXX.907.606-XX); Eduarda Juste de Souza (XXX.615.216-XX); Juciele Aparecida Doblinski (XXX.004.339-XX); Mariglaide Assis dos Santos (XXX.965.764-XX); Sandro Junior Gomes Lima (XXX.080.871-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.